Tribunal: TJDFT
Processo: 0709025-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709025-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODETTE LAZARA DOS SANTOS PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ODETTE LAZARA DOS SANTOS PINTO contra decisão de ID 119312406, proferida em ação declaratória ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL E OUTRO, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda; que é possuidora de cardiopatia grave; que a isenção está prevista no artigo 6o da Lei n. 7.713/88; que a verba possui caráter alimentar. Requer, liminarmente, seja suspensa a obrigatoriedade de recolhimento do imposto de renda de seu contracheque, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O Superior Tribunal de Justiça consolidou, na súmula 598, o entendimento de que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o juiz entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Ou seja, ainda que se dispense a confecção de laudo pelo órgão administrativo, ao qual incumbe a análise do pedido, é imprescindível a comprovação de que a moléstia do requerente se enquadra nas hipóteses de isenção tributária previstas na Lei n. 7.713/88. No caso, a agravante apresentou exclusivamente um atestado médico (ID 119238798), sem juntar laudo com detalhamento da moléstia. Conquanto seja prescindível a prévia submissão do pedido de isenção ao órgão público, a parte deve fornecer elementos robustos a autorizar a concessão do benefício, a partir de documentos que não foram submetidos ao contraditório. Em elucidativo precedente, destacou-se que: A alegação recursal de que o autor seria portador de cardiopatia grave constitui matéria notoriamente controversa. Havendo dúvida quanto ao seu enquadramento clínico, a fim de resguardar o interesse público e possibilitar ao magistrado maior grau de convicção, inviável o deferimento da antecipação da tutela sem a devida dilação probatória, para que sejam trazidos aos autos outros elementos de convicção que permitam a adequada análise do pedido articulado pelo agravante e saber se a hipótese em cotejo se subsome ao que preceitua o art. 6o, XIV (cardiopatia grave), da Lei n.o 7.713/1988. (Acórdão 1378220, 07244506220218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021). Dessa forma, em análise prefacial, não foram verificados elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte, razão pela qual INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Aos agravados, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 28 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora